Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITOS ARREMATADOS EM HASTA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO. POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça de constrição, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para o acolhimento dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o ajuizamento da ação reivindicatória reclama a existência de três requisitos, quais sejam, a individualização da coisa, a prova da titularidade do domínio pelo autor e a demonstração da posse injusta do réu.
4. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, para fins possessórios, “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”. Contudo, para efeitos reivindicatórios o significado de posse injusta é mais abrangente, traduzida na inexistência de um título a justificá-la.
5. Na espécie, não há controvérsia acerca da propriedade do imóvel situado na Quadra 01, Conjunto C, Lote 21, da Área de Desenvolvimento Econômico Centro Norte de Ceilândia/DF pela Terracap, que celebrou com a empresa I Rei Comércio de Ferramentas Ltda. – ME o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra.
6. Ao arrematar os direitos sobre a concessão de uso do imóvel, o Embargante sub-rogou-se nos direitos e nas obrigações da concessionária, nos termos convencionados contratualmente, inexistindo comprovação nos autos de que tenha ele buscado regularizar a situação perante a Concedente ou se prontificado a cumprir os compromissos assumidos.
7. A arrematação dos direitos sobre a concessão de uso não implica usufruir apenas dos bônus decorrente da avença, mas também adimplir as obrigações por ela impostas, o que não foi observado pelo Embargante que, além de não providenciar o pagamento das taxas de concessão devidas, ainda sublocou o imóvel a terceiros, em afronta às disposições contratuais.
8. Conclui-se, portanto, que a ocupação do imóvel se tornou irregular em razão do incontroverso inadimplemento das obrigações previstas no contrato de concessão de uso, que inclusive foi cancelado pela Concedente. Portanto, afigura-se manifesta a posse injusta do Embargante.
9. Consoante o enunciado da Súmula 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.
10. Apelação conhecida e não provida.